Tribunal: TJDFT
Processo: 0703644-48.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703644-48.2018.8.07.0020 RECORRENTE: MARIANA FERREIRA TEIXEIRA RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DISCIPLINAS REGULARMENTE DISPONIBILIZADAS. DISCENTE QUE DEIXA DE FREQUENTAR AS AULAS. AUSÊNCIA NÃO PRECEDIDA DE NECESSÁRIA RESCISÃO DO CONTRATO. CHEQUES PRESCRITOS. PROVA ESCRITA. APARELHAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CAUSA DEBENDI. INVERSÃO DO CONTRADITÓRIO. ÔNUS DA PROVA DA EMBARGANTE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA APRESENTAÇÃO DO CHEQUE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demanda monitória aparelhada com cheques prescritos, cadastro da situação de abandono da apelante e planilha de débito. Documentos hábeis a embasar o procedimento monitório manejado. Art. 700, I, do Código de Processo Civil. Prova escrita sem eficácia de título executivo que confere ao credor a faculdade de exigir de devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 2. Conforme Enunciado 531 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.” Processo monitório lastreado em cheques fulminados pela prescrição. Elementos de convicção não desautorizados pela autora dos embargos monitórios, a quem compete demonstrar a ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelo autor. Ônus probatório desatendido. Art. 373, II, do CPC. 3. Segundo entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.556.834/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em “qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega que a decisão combatida ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 51, inciso VI, e §1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, por inadmitir discussão acerca da causa debendi da cobrança de cheques. Assevera ser abusiva e excessivamente onerosa a cobrança de mensalidades relativas ao período em que a aluna já não frequentava mais o curso, colocando a consumidora em desvantagem exagerada e incompatível com a boa-fé e a equidade, tendo em vista que o serviço não foi prestado, não havendo motivo justo para a prestadora de serviço recebe-lo, apenas pelo simples fato de haver assinado um contrato de prestação de serviços; b) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando a ocorrência de error in judicando quanto ao alegado descompasso do apelo com as previsões do enunciado 531 da Súmula do STJ, no sentido de que a recorrente deveria demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelo autor; c) artigos 25 e 52, inciso II, da Lei No 7.357/1985, sustentando que os juros moratórios são devidos a partir da apresentação do título e no caso vertente a planilha demonstrou que foi utilizado percentual de juros moratórios com taxa de 1% a.m (um por cento ao mês) a partir do vencimento do título. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 51, inciso VI, e §1o, inciso III, do CDC, e 373, inciso II, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Desse modo, ao opor embargos à ação monitória, a apelante instaurou o contraditório sobre a causa da emissão das cártulas e atraiu para si o ônus de comprovar as alegações que aduziu para infirmar o direito vindicado pelo autor. Pois bem, citada por edital (Id 15830811), compareceu aos autos a Curadoria de Ausentes que, ao oferecer embargos monitórios em nome da ré, falou da situação acadêmica de abandono revelada em cadastro da instituição de ensino apelada, a qual infirmaria a pretensão de recebimento dos valores em cobrança deduzida. Sustentou inexistente efetiva prestação de serviços educacionais. Disse que o acolhimento do pedido ensejaria enriquecimento sem causa. Argumentou ser inadmissível a cobrança pela falta de frequência da aluna ao curso de Engenharia Civil. A despeito da relevância dos argumentos volvidos nas razões recursais, não cuidou a defesa da ré de indicar e comprovar o momento em que as aulas deixaram de ser frequentadas, tampouco o motivo pelo qual cessou a fruição dos serviços educacionais contratados. Desconhecida, portanto, a causa do abandono registrado pela instituição de ensino. Nesse contexto, apesar da alegada abusividade da cobrança, a qual ensejaria enriquecimento ilícito, a situação de “abandono” registrada em cadastro (Id 15830559) autoriza a conclusão de que a prestação de serviços foi regularmente disponibilizada à aluna que, simplesmente, deixou de usufruir do que estava a seu alcance por força de contrato validamente firmado, o que fez sem cuidar de promover a rescisão do ajuste que antes firmara. A conduta da ré/apelante de, sem anterior desfazimento do contrato, deixar de usufruir dos serviços educacionais disponibilizados pela autora/apelada e de quitar as contraprestações pecuniárias a que se comprometera, atrai para ela, aluna, a condição de contratante inadimplente. Enfim, as meras alegações de que os serviços educacionais não foram prestados, desacompanhadas de elementos mínimos de convicção, carecem de força para desautorizar a comprovada regularidade do processo monitório lastreado em cheques fulminados pela prescrição. De fato, as razões aduzidas pela apelante não encerram fundamentos hábeis a infirmar a conversão de pleno direito do mandado monitório em título executivo judicial. (ID 19344380) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. MANUTENÇÃO DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. ABSTRAÇÃO. DISPENSÁVEL MENÇÃO A NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ENDOSSO PÓSTUMO. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior, no REsp n. 1.094.571/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que é prescindível a demonstração do negócio jurídico subjacente nas ações monitórias fundadas em cheque prescrito, já que o título mantém seus atributos cambiários, em especial a abstração. 2. No entanto, "embora não seja exigida a prova da origem da dívida para admissibilidade da ação monitória fundada em cheque prescrito, nada impede que o emitente do título discuta, em embargos monitórios, a causa debendi" (AgRg nos EDcl no REsp 1.115.609/ES, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014). 3. No caso, as instâncias ordinárias concluíram que não teria sido comprovada, nos embargos monitórios, a existência de causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da autora, cuja revisão exigiria o revolvimento de fatos e provas, procedimento inviável na via eleita, ante a incidência do Enunciado n. 7/STJ. 3. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ também à alegação de que teria havido endosso póstumo no caso concreto, tendo em vista a conclusão da Corte local de que não haveria parâmetro indicativo de que a transmissão dos títulos se deu após o vencimento. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1221366/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/06/2018) Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 25 e 52, inciso II, ambos da Lei No 7.357/1985, uma vez que depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que, “Por conseguinte, não se sustenta o pleito de incidência dos juros a partir da citação válida, uma vez que, a data de primeira apresentação do cheque sem fundos é de ser tida como termo inicial de cômputo dos efeitos da mora do devedor.(ID 19355380) (g.n). A recorrente por sua vez, defende que “a planilha demonstrou que foi utilizado percentual de juros moratórios com taxa de 1% a.m (um por cento ao mês) a partir do vencimento do título”. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “A apresentação, no recurso especial, de razões dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.” (AgInt no REsp 1298376/PB, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, DJe 6/9/2018). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1644043/SC, Rel. Ministro ANTÕNIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/11/2020). Ademais, falece interesse recursal quanto ao pleito de fixação de juros a partir da apresentação do título, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese da recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023